Tribunal: CARF
Processo: 15586.720296/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720296/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.686 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO
GUARAPARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2012
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. INSTAURAÇÃO
DA FASE LITIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE.
A apresentação da impugnação fora do prazo, não instaura a fase litigiosa do
processo e impede o conhecimento da matéria litigiosa pelas instâncias
julgadoras

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Por bem descrever a situação adota-se e transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720296/2013-45
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.686 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720296/2013-45

Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização contra o interessado acima
identificado relativo a contribuições sociais previdenciárias da parte patronal, incidentes
sobre as remunerações de segurados empregados, informadas em GFIP, por ter o sujeito
passivo declarado a menor o campo FAP das GFIPs. O crédito apurado foi consolidado
em 29/04/2013, sendo relativo ao período de 01/01/2010 a 31/10/2012. O valor
originário apurado foi de R$ 155.249,67, que acrescido de juros e multa totalizou a
quantia de R$ 305.024,94.
Os fatos geradores sobre os quais incidiram a alíquota FAP foram declarados em GFIP,
entretanto, pelo fato de ter sido declarado a menor, a contribuição realmente devida foi
apurada a menor.
Foram anexados relatórios do sistema GFIPWEB, assim como planilhas com as
divergências apuradas.
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista a ocorrência, em tese,
de crime contra a ordem tributária.
Foi aplicada a multa de 75% prevista no art. 44, I da lei 9.430/96, assim como os juros
cabíveis.
A DRJ não conheceu do recurso por intempestividade e manteve o crédito
tributário.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário na qual não suscita a
tempestividade da impugnação e questiona a aplicação da multa de 75%.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Em face da intempestividade comprovada da impugnação, limitar-se-ia o presente
recurso à apreciação da tempestividade da mesma. Não tendo sido suscitada a tempestividade da
impugnação, resta, pois, convalidada a extemporaneidade da impugnação oferecida e de todo
acertada a decisão administrativa de primeira instância, que não a conheceu.
Por outro lado, tem-se que as demais matérias trazidas no recurso voluntário não
podem ser apreciadas por este Colegiado, visto que são devolvidas à esta instância apenas as
matérias que foram objeto de decisão pela primeira instância.
Do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.686 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720296/2013-45

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital